Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1001823-04.2026.8.11.0000
PACIENTE: HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
IMPETRANTE: RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA, RODRIGO DE SANTANA MENEZES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS E DE CRIMES. SUCESSIVOS DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em investigação envolvendo suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito de operação policial de elevada complexidade, com múltiplos investigados e sucessivos declínios de competência entre órgãos jurisdicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) verificar a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da alteração da capitulação jurídica; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aferição de excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, e não prazos processuais rígidos.
A investigação revela elevada complexidade, com pluralidade de crimes e investigados, necessidade de análise de quebras de sigilo bancário, relatórios técnicos e diligências extensas, circunstâncias que justificam a dilação temporal.
Os sucessivos declínios de competência entre juízos estaduais e federais não caracterizam desídia do Estado, tampouco atraso injustificado imputável ao Judiciário.
A alteração da capitulação jurídica na denúncia não afasta, por si só, os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando o contexto fático-delitivo permanece inalterado.
A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da vinculação do investigado a organização criminosa estruturada.
As teses relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aos predicados pessoais favoráveis e à suficiência de cautelares alternativas já foram apreciadas em habeas corpus anterior, configurando reiteração de pedidos.
É incabível o reexame reiterado de matérias já decididas, na ausência de fatos novos relevantes.
Reconhecida a necessidade da segregação cautelar, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.
Tese de julgamento:
Não há excesso de prazo quando a persecução penal envolve investigação complexa, com pluralidade de crimes e investigados, sucessivos declínios de competência e ausência de desídia estatal.
A alteração da capitulação jurídica na denúncia não afasta a prisão preventiva quando subsistem os fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.
É inviável o conhecimento de habeas corpus que reitera teses já apreciadas em writ anterior, ausentes fatos novos relevantes.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 319, 282 e 41; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1027521-46.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 14.10.2025; STJ, HC no 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001823-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (ADVOGADO), HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 421.682.848-57 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (IMPETRANTE), RODRIGO DE SANTANA MENEZES - CPF: 308.548.298-90 (ADVOGADO), RODRIGO DE SANTANA MENEZES - CPF: 308.548.298-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS E DE CRIMES. SUCESSIVOS DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em investigação envolvendo suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito de operação policial de elevada complexidade, com múltiplos investigados e sucessivos declínios de competência entre órgãos jurisdicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) verificar a subsistência dos fundamentos da prisão preventiva à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da alteração da capitulação jurídica; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, e não prazos processuais rígidos.

A investigação revela elevada complexidade, com pluralidade de crimes e investigados, necessidade de análise de quebras de sigilo bancário, relatórios técnicos e diligências extensas, circunstâncias que justificam a dilação temporal.

Os sucessivos declínios de competência entre juízos estaduais e federais não caracterizam desídia do Estado, tampouco atraso injustificado imputável ao Judiciário.

A alteração da capitulação jurídica na denúncia não afasta, por si só, os fundamentos que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando o contexto fático-delitivo permanece inalterado.

A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da vinculação do investigado a organização criminosa estruturada.

As teses relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, aos predicados pessoais favoráveis e à suficiência de cautelares alternativas já foram apreciadas em habeas corpus anterior, configurando reiteração de pedidos.

É incabível o reexame reiterado de matérias já decididas, na ausência de fatos novos relevantes.

Reconhecida a necessidade da segregação cautelar, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

Não há excesso de prazo quando a persecução penal envolve investigação complexa, com pluralidade de crimes e investigados, sucessivos declínios de competência e ausência de desídia estatal.

A alteração da capitulação jurídica na denúncia não afasta a prisão preventiva quando subsistem os fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública.

É inviável o conhecimento de habeas corpus que reitera teses já apreciadas em writ anterior, ausentes fatos novos relevantes.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 319, 282 e 41; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1027521-46.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 14.10.2025; STJ, HC no 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus impetrado pelos causídicos DR. RODRIGO DE SANTANA MENEZES e DR. RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA, em favor de
HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
, contra ato do juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo no 1001245-38.2023.8.11.0035.

Os impetrantes sustentam o excesso de prazo na formação da culpa, alegando que houve um retardamento processual injustificado, com a ultrapassagem de 175 dias desde a prisão preventiva até o recebimento da denúncia.

Afirmam que esse atraso é atribuído a sucessivos declínios de competência entre diferentes juízos (Alto Garças, Cuiabá, Justiça Federal, Rondonópolis), situações que não podem ser imputadas à defesa.

Sustentam também a alteração na capitulação jurídica (Fato Novo): Argumenta-se que, embora as investigações iniciais mencionassem tráfico internacional de drogas, a denúncia oferecida limitou-se aos crimes de organização criminosa (Art. 2o da Lei 12.850/13) e lavagem de dinheiro (Art. 1o da Lei 9.613/98). Com isso, a defesa sustenta que a fundamentação anterior para a prisão "cai por terra".

O turno defensivo aponta como absurdo o fato de o juízo ter mantido a prisão considerando o paciente como foragido, quando, na verdade, ele já se encontrava preso e o mandado de cumprimento da prisão preventiva já constava nos autos.

Alega ainda que a medida é extrema e desnecessária, pois os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça. Além disso, sustenta-se que a participação do paciente se restringiria a transferências bancárias realizadas a pedido de seu pai, sem vínculo direto com os demais integrantes do grupo.

Protestam que o paciente é descrito como primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalho lícito (apoiador institucional na Secretaria de Turismo de Embu das Artes e vínculo com consórcio da SABESP).

Pretendem, em caráter liminar, a liberdade do paciente ou a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de se ausentar da comarca.

No mérito pretendem o relaxamento da prisão preventiva devido ao flagrante excesso de prazo e à ausência de fundamentação válida (visto que o juízo o considerou foragido por erro). Caso não seja entendido pelo relaxamento, pede a revogação da prisão ou sua substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, argumentando que estas são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

A análise do pleito liminar foi postergada para momento posterior, conjuntamente com o mérito.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Os impetrantes peticionaram reiterando os pedidos elaborados na inicial do presente habeas corpus.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo parcial conhecimento do writ, e na parte conhecida, pela denegação, assim ementando:

“Habeas Corpus – Organização criminosa e lavagem de dinheiro – “Operação Precursor” - Busca-se, inclusive liminarmente, pela restituição do ius ambulandi do paciente, mesmo que mediante a fixação de cautelares alternativas – Liminar indeferida – Teses alusivas à alegada ausência do periculum libertatis, decorrente da carência de fundamentação idônea e concreta do decreto constritivo cautelar, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 da Lei Adjetiva Penal, dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo suplicante e da suficiência das medidas restritivas menos onerosas, verifica-se que tais teses já foram objeto de recente deliberação no Habeas Corpus no 1027521-46.2025.8.11.0000, ensejo em que essa Quarta Câmara Criminal, aos 14/10/2025, denegou, à unanimidade, a ordem vindicada - Em que pese os firmatários do mandamus sustentarem na exordial o surgimento de fato novos, tem-se que, malgrado o requerente, de fato, não tenha sido denunciado especificamente pelo delito de tráfico de drogas, conforme se depreende da denúncia, o contexto delitivo em que o paciente está inserido permanece inalterado – Portanto, fundamentos que ensejaram a prisão e manutenção da custódia cautelar, a despeito do equívoco material quanto ao marco temporal da custódia ou da capitulação diversa na exordial acusatória, ainda se fazem presentes - Por se tratar de reiteração de pedidos, não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos e relevantes, a elidir a necessidade do ergástulo preventivo, tornando-se inviável nova apreciação – Propalado excesso de prazo não configurado - A delimitação de prazo para o término do inquérito policial ou para o oferecimento da denúncia pelo dominus litis, tal como para o encerramento da instrução, deve ser vista com cautela, uma vez que o citado lapso temporal não é peremptório, admitindo-se dilação, diante de determinadas situações e segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto – Não se constata o sustentado excesso de prazo, na medida em que a situação em análise é possuidora de demasiada complexidade, notadamente pela pluralidade de crimes (organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, lavagem de dinheiro e outros) e investigados (14), bem como por envolver organização criminosa, a exigir longa e complexa investigação da sua estrutura e integrantes, com a necessidade de confecção de Relatórios Técnicos do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, análise de quebra de sigilo bancário, sem prejuízo de outras diligências que a autoridade policial entender cabíveis - As etapas processuais não devem ser analisadas de forma isolada, mas sim global, de modo que, em havendo excesso na etapa conclusão do inquérito policial/oferecimento da denúncia, não raro, nas fases subsequentes eventual atraso poderá ser compensado - Pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

De imediato, tenho que não há razão alguma na pretensão, para se falar em excesso de prazo.

O juízo de origem ao prestar as informações requeridas, esclareceu que:

“Excelência, informo que, nos autos da representação no 1000324-11.2025.8.11.0035, o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente Henrique de Souza Oliveira foi efetivado em 25 de junho de 2025, no município de Embu das Artes/SP.

O inquérito policial foi declinado pelo Juízo da Vara Única de Alto Garça em 4 de setembro de 2025 para esta unidade especializada.

Em seguida, o Ministério Público manifestou pelo declínio de competência à Justiça Federal em razão da existência de organização criminosa estruturada para o tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais.

Após, este Juízo declinou da competência ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias ante a fase investigatória do caso em tela em 18 de setembro de 2025.

Por seu turno, o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal em 24 de setembro de 2025.

Suscitado conflito de juridisção, o Superior Tribunal de Justiça declarou o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias como o juízo competente em 17 de novembro de 2025.

Por fim, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente Henrique de Souza Oliveira e outros 13 (treze) investigados, tendo este sido denunciado como incurso nas penas dos delitos previstos no artigo 2o da Lei no 12.850/13 e artigo 1o da Lei no 9.613/98, em 11 de dezembro de 2025.

Cessada sua competência, o Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias declinou da competência para esta unidade especializada em 13 de dezembro de 2025.

Após a redistribuição, este Juízo recebeu a denúncia e revisou, bem como manteve a prisão preventiva anteriormente decretada em 16 de dezembro de 2025 nos seguintes termos:

(...) É cediço que, neste momento processual, o Juiz deve se atentar à regularidade da peça acusatória no que tange à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, sem esmiuçar as matérias de fato e de direito futuramente debatidas.

Portanto, verifica-se dos autos a presença de justa causa para a instauração da ação penal, consubstanciada na prova razoável da prática dos delitos e indícios de autoria, conforme se infere da peça acusatória (id. 213195719).

Verifico, ainda, que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, uma vez que a conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com a exposição do fato criminoso, suas elementares e circunstâncias, tendo sido acompanhada de lastro probatório mínimo, havendo, portanto, justa causa para a ação penal.

Assim, RECEBO A DENÚNCIA, em todos os seus termos, por terem sido preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

(...) 2) Da prisão preventiva:

Compulsando o PePrPr 1000324-11.2025.8.11.0035, verifico que na data de 30/04/2025 foi decretada a prisão preventiva de Carlos Araújo, Wilson Alves Vieira, Henrique de Souza Oliveira, Wagner Nascimento de Souza, José Alves de Oliveira, Paulo Sérgio Barone, Paulo Roberto Araújo Coelho, Crispim Rodrigues, Lucas Mateus Matias de Paula e Raphael Ronconi Dalmas.

(...) Do mesmo modo, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados Carlos Araújo, Henrique de Souza Oliveira, Wagner Nascimento de Souza e José Alves de Oliveira, que ainda não tiveram seus mandados de prisão devidamente cumpridos.

Encaminhem-se os mandados de prisão em aberto à POLINTER." (sic - id. 342505352)

Observo tratar-se de possível pluralidade de crimes (organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, lavagem de dinheiro e outros), 14 investigados, bem como por envolver organização criminosa,

complexa investigação da sua estrutura e integrantes, com a necessidade de confecção de Relatórios Técnicos do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, análise de quebra de sigilo bancário, sem prejuízo de outras diligências que a autoridade policial entender cabíveis, o que invariavelmente demanda procedimentos que exigem uma dilação de prazo maior para a conclusão das investigações.

Tomando por base o tempo em que o paciente foi preso e os andamentos processuais, não obstante as arguições expendidas na impetração, não há elementos mínimos nos autos que permitam dizer que de fato existe excesso de prazo e tão pouco que ele seja proveniente de desídia da autoridade judiciária de primeiro grau.

Assim, conclui-se que não há qualquer ilegalidade em desfavor do paciente.

Diante deste quadro, o alegado excesso de prazo da custódia, não reluz palpável.

Quanto a alegada ausência dos requisitos para a prisão preventiva, dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo suplicante e da suficiência das medidas restritivas menos onerosas, verifica-se que tais teses já foram objeto de recente deliberação no habeas corpus no 1027521- 46.2025.8.11.0000, ensejo em que essa Quarta Câmara Criminal, aos 14/10/2025, denegou, à unanimidade, a ordem, tendo o v. acórdão transitado em julgado em 05/11/2025, conforme:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE REAL DO FATO. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta-se constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, da desproporcionalidade da custódia e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Requer, ainda, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa e a consequente revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (ii) examinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) avaliar a influência de condições pessoais favoráveis na manutenção da custódia; e (iv) apurar se há excesso de prazo na tramitação do processo capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, demonstrados pela atuação organizada de grupo voltado ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com utilização de empresas de fachada e logística estruturada.

A gravidade concreta do fato e o modus operandi sofisticado revelam periculosidade acentuada dos envolvidos, justificando a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A presença de predicados pessoais favoráveis — primariedade, trabalho lícito e residência fixa — não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da medida, conforme o Enunciado no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da complexidade da associação criminosa e da gravidade dos fatos, conforme jurisprudência do STF e STJ.

O alegado excesso de prazo não se verifica, pois o processo é complexo, com vários réus, múltiplas diligências e recursos interpostos, sendo razoável o tempo de tramitação, em consonância com o princípio da razoabilidade.

A prisão preventiva atende aos requisitos legais e constitucionais, não configurando constrangimento ilegal ou violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

A gravidade concreta do crime e o modus operandi estruturado do tráfico interestadual justificam a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a segregação é necessária para conter a atuação de organização criminosa.

Não há excesso de prazo quando o processo é complexo e tramita regularmente, com múltiplos réus e diligências em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 887.984/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019; TJMT, HC 1007802-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 16.04.2024.” (sic)

Observa-se que o paciente foi denunciado nas condutas típicas dos artigos 2o da Lei 12.850/13 e art. 1o da Lei 9.613/98, caindo por terra os fundamentos de que ele teve participação no crime de tráfico de drogas, e não tendo o paciente sido denunciado especificamente pelo delito de tráfico de drogas, conforme se depreende da denúncia, o contexto delitivo em que o paciente está inserido permanece inalterado.

Assim, ainda que a capitulação jurídica seja diversa, os fundamentos que justificam a manutenção da ultima ratio da prisão preventiva ainda persistem, dada a sua vinculação com a organização criminosa voltada à traficância e a lavagem de capitais, elementos que, por si só, justificam a segregação preventiva.

Dessa forma, tem-se que os pleitos acima elencados já foram objetos de análise por esse Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus no 1027521- 46.2025.8.11.0000, tratando-se, assim, de indiscutível reiteração de matéria já julgada, visto que os fundamentos que ensejaram a prisão e manutenção da custódia cautelar, a despeito do equívoco material quanto ao marco temporal da custódia (paciente encontrava-se custodiado, porém com mandado de prisão em aberto) ou da capitulação diversa na exordial acusatória.

Diante do acima exposto, não conheço dessa parte do habeas corpus, por tratar-se de reiteração de pedido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do habeas corpus, e na parte conhecida, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026